Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600618-42.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
Órgão julgador: REQUERENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600618-42.2020.6.16.0000

Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Cautelar Inominada - Preparatória
Objeto do processo: TutCautAnt nº 0600618-42.2020.6.16.0000 na Representação 06000425-
95.2020.6.16.0139 ajuizada pela coligação União de Forças Por Ponta Grossa 77-Solidariedade / 10-
Republicanos / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA em
face de Elizabeth Silveira Schmidt, Saulo Vinicius Hladyszwski e coligação Somos Todos Ponta
Grossa 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD, alegando que na transmissão em rede das 13 horas
do dia 27/10/20, no horário eleitoral gratuito de TV, (H.E.G.) na modalidade de bloco-tarde, os
Representados, de 1min36seg de transmissão, quase a totalidade da propaganda foi ocupada pelos
apoiadores da Representada Elisabeth, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira (Prefeito Municipal) e
Ratinho Júnior (Governador do Estado). Degravação: Marcelo Rangel: "Nestes últimos anos
avançamos muito em diversas áreas, mas sabemos como avançar ainda mais". Elisabeth: "O bom
trabalho tem que continuar!" Marcelo Rangel em off- locução): "São mais de 350 Km de asfalto
muitas ligações interbairros, conquista das UTIS infantis, hospital da criança, referência materno
infantil. Abertura da UPA Santa Paula, entregaremos ainda a UPA Santana, dois PAIs, pronto
atendimento infantis 24 horas. Ampliação do Feira Verde, banho solidário, mais de um milhão de
atendimentos na assistência social, reestruturação da Guarda Municipal. Escolas de tempo
integral, criação do lago de olarias, criação do Parque Linear, criação de ciclovias em diversos
pontos da cidade". Elisabeth: Vamos continuar esse trabalho, pode confiar!.....; apoiador - Marcelo
Rangel e Ratinho Junior na propaganda da Elizabeth Silveira Schmidt).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (REQUERENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa (REQUERIDO)
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL /
22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-
PATRIOTA (REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18478
666
10/11/2020 18:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.947
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 0600618-42.2020.6.16.0000 – Ponta Grossa –
PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
REQUERENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
REQUERIDO: Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa
REQUERIDO: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. RECURSOS ELEITORAIS.
PEDIDO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
CONCESSÃO
EM
LIMINAR.
JULGAMENTO DE MÉRITO DOS RECURSOS. PERDA DE OBJETO DA
PRESENTE AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. A ação cautelar, cujo objeto cinge-se à concessão de efeito suspensivo,
perde seu objeto com o julgamento de mérito dos recursos a ela vinculados.
2. Ação extinta sem resolução do mérito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 18478666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018190672800000017879742
Número do documento: 20111018190672800000017879742

Trata-se de pedido de tutela provisória cautelar com pedido de liminar inaudita
para atribuição de efeito suspensivo ativo a recurso eleitoral interposto nos autos
altera parte
de Representação Eleitoral nº 0600425-95.2020.6.16.0139, com fulcro nos arts. 294 e ss, do
CPC.
A presente tutela cautelar foi interposta pela COLIGAÇÃO “SOMOS TODOS
PONTA GROSSA”, ELIZABETH SILVEIRA SCHIMDT E SAULO VINÍCIUS HLADYSZWSKI,
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA
que julgou procedente o pedido de representação de propaganda irregular com a determinação
de supressão do tempo do programa eleitoral gratuito.
Inconformado com a sentença o peticionante em data de 02/11/2020 interpôs
Recurso Eleitoral e apresentou o presente pedido cautelar nesta instância, buscando a
atribuição de efeito suspensivo ativo ao Recurso com a concessão de liminar.
Foi negado o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso, por não entender
presente a demonstração do provável êxito recursal (id. 16484066).
A
manifestou-se pela não concessão
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
da antecipação da tutela requerida (id. 17893416).
É o relatório.
VOTO

Considerando que o recurso, ao qual se pretende que seja confirmada a liminar
dando efeito suspensivo, já foi julgado, razão pela qual reconhece-se a perda de objeto da
presente Ação Cautelar.
Assim, sem apreciar o mérito, voto pelo julgamento de extinção do processo, sem
resolução do mérito.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 0600618-42.2020.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: SOMOS TODOS PONTA
GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados do REQUERENTE: JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820 -
Num. 18478666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018190672800000017879742
Número do documento: 20111018190672800000017879742

REQUERIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA - REQUERIDO UNIÃO
DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL
/ 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18478666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018190672800000017879742
Número do documento: 20111018190672800000017879742